Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725817-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, VI. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. BONS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 2. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. 4. É legítima a denúncia anônima para instauração de inquérito policial, quando corroborada por diligências aptas a apurar a procedência desta comunicação. 5. As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de maconha e cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, sendo descabida a desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 6. A circunstância de o recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários. 7. A utilização de menor no contexto da traficância enseja a aplicação da causa de aumento inserida no Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006: “sua prática envolver (...) adolescente”. 8. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao acesso à justiça, à segurança jurídica e à prestação jurisdicional, porque o acórdão ora combatido carece de fundamentação idônea; e b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista que as drogas encontradas não se destinavam à traficância, mas ao seu próprio consumo, razão pela qual entende que a sua conduta deve ser desclassificada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/8/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na infringência ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 ARE 1478790 AgR / AM, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 24/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027